Tribunal: TJDFT
Processo: 0726913-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726913-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: FERNANDA FIUZA MUNIZ REU: CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda Fiuza Muniz contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de repetição de indébito n. 0723175-70.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado por ela (id 202292006 e 202483094 dos autos originários). A agravante noticia que seu rendimento foi integralmente retido pelo agravado para pagamento da fatura de seu cartão de crédito que venceria somente em 15.6.2024. Alega que a medida compromete a manutenção de seus despesas e necessidades básicas. Relata que o agravado realizou desconto integral e de forma antecipada no mesmo dia em que recebeu seu salário. Sustenta que o agravado agiu em exercício arbitrário das próprias razões. Argumenta que o salário é absolutamente impenhorável. Defende que o salário do trabalhador não pode ser constrito porquanto ele possui despesas pessoais e familiares mensais. Cita o art. 7o, inc. X, da Constituição Federal e o art. 833, inc. IV e § 2o, do Código de Processo Civil. Destaca que os proventos recebidos por ela não perderam o caráter salarial ou de conta poupança pois não foram colocados a sua disposição. Ressalta que a conta bancária em que ocorreu a constrição possui movimentação bancária necessária à sua subsistência, de modo que o valor está protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV e X, do Código de Processo Civil. Transcreve julgados em favor de sua tese. Afirma que o credor deve buscar outros meios para satisfazer a sua pretensão. Acrescenta que a penhora deve recair sobre bens que podem ser alienados e que não prejudiquem a vida do devedor. Sustenta que a cobrança deve possibilitar o equilíbrio entre a satisfação do credor e a preservação da dignidade do devedor, sob pena de nulidade da execução. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado restitua integralmente o salário retido, bem como abstenha-se de realizar novos descontos sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, subsidiariamente, a liberação de setenta por cento (70%) do valor bloqueado. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 60992514 e 60992516). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância, oportunidade em que defendeu o integral conhecimento do recurso (id 61218661). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante propôs a ação originária e requereu o deferimento de tutela provisória de urgência para determinar que o agravado restitua integralmente o seu salário retido e abstenha-se de realizar novos descontos em sua conta corrente, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento supramencionado. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento com o objetivo de reformar a decisão agravada para determinar que o agravado restitua integralmente o salário retido, bem como abstenha-se de realizar novos descontos sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, subsidiariamente, a liberação de setenta por cento (70%) do valor bloqueado. Observo que a agravante interpôs diretamente o presente agravo de instrumento e não apresentou ao Juízo de Primeiro Grau o pedido subsidiário de reforma da decisão agravada para determinar a liberação de setenta por cento (70%) do valor bloqueado para sua prévia apreciação. Isso importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. A agravante deveria expor previamente o pedido formulado ao Juízo de Primeiro Grau para que o julgador o apreciasse e manejar o recurso cabível em caso de indeferimento, o que não foi feito na hipótese dos autos. O enfrentamento da matéria ora suscitada não foi oportunizado ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. A inovação recursal e a supressão de instância são evidentes, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise do pedido, de forma inédita nesta instância recursal, ensejaria supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Não conheço do pedido subsidiário de reforma da decisão agravada para determinar a liberação de setenta por cento (70%) do valor bloqueado. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. 2. MÉRITO O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que estejam evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade do provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência para determinar que o agravado restitua integralmente o valor retido da agravante e abstenha-se de realizar novos descontos em sua conta corrente, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de possibilitar o vislumbre da probabilidade do direito sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória. A análise dos autos originários revela que a agravante possui conta corrente mantida no BRB Banco de Brasília S.A., em que recebe sua remuneração mensal (id 199612376 dos autos originários). A agravante possui cartão de crédito da mesma instituição financeira (id 199612377 dos autos originários). A remuneração da agravante, no valor de R$ 8.258,19 (oito mil duzentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos), foi transferida para sua conta corrente no dia 5.6.2024. A quantia de R$ 2.112,01 (dois mil cento e doze reais e um centavo) foi debitada para o pagamento de débito parcelado (débito BRBparcelado) e o valor de R$ 5.819,49 (cinco mil oitocentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos) foi debitado com a indicação cartão BRB no mesmo dia da transferência da remuneração para sua conta corrente (id 199612376 dos autos originários). O documento de id 199612379 dos autos originários informa que o valor de R$ 5.819,49 (cinco mil oitocentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos) foi utilizado para pagamento no dia 5.6.2024 e consta como dado referente ao cartão de débito da agravante. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação da alegada cobrança indevida e abusiva. Os autos não estão instruídos com o contrato pactuado pelas partes, o que impossibilita o conhecimento de seus exatos termos. Não há como aferir a existência de cláusula com a previsão de autorização de cobrança da fatura do cartão de crédito por meio de desconto na conta corrente da agravante, bem como a data definida para pagamento das respectivas faturas ou eventual cláusula que preveja cobrança antecipada de débitos. Não há provas de que o valor debitado corresponde à fatura ainda não vencida ou a débitos anteriores do cartão de crédito. O valor indicado como relativo à fatura com vencimento em 15.6.2024 é de R$ 7.189,14 (sete mil cento e oitenta e nove reais e quatorze centavos) e o valor efetivamente debitado pelo agravado foi de R$ 5.819,49 (cinco mil oitocentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos). A matéria deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito da probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos não é cabível em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ILICITUDE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela aviado pelos autores para determinar a busca e apreensão de veículo, reintegrando-o na posse dos requerentes. 2. Os autores relataram, em sua petição inicial, que o veículo objeto dos autos lhes pertence e foi emprestado a um amigo que, por sua vez, perdeu a posse em razão de dívidas usurárias que mantinha com terceiros. Narram que, atualmente, o automóvel encontra-se com o réu. Defendem, assim, a invalidez dos negócios jurídicos que transferiram a posse do bem. O réu/agravante, por sua vez, alega que o automóvel foi vendido ao referido amigo, que o alienou para o ora recorrente. 3. A versão do agravante é sustentada por cópia de mensagens de texto e áudios mantidas com os autores pelo aplicativo WhatsApp, que indicam, em um primeiro momento, que, de fato, os autores venderam o automóvel e não apenas o emprestaram, como aduziram na petição inicial. Assim, seria, a princípio, legítima a posterior aquisição de boa-fé do bem pelo recorrente. 4. Em que pese a divergência entre os fatos narrados pelos autores e pelo réu, ora agravante, os elementos colhidos até o momento não revelam a probabilidade do direito dos autores, a justificar o deferimento da tutela de urgência de busca e apreensão do automóvel requerida na petição inicial. 5. A averiguação dos fatos narrados pelos autores requer dilação probatória no curso do processo, fato incompatível com o deferimento da tutela antecipada requerida in limine litis. 6. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695436, 07054353920238070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 5.6.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXCLUSÃO. NOME. CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 2. A mera discordância em relação aos valores objeto do contrato de empréstimo bancário, desacompanhada de prova da existência de irregularidade na cobrança do débito, não autoriza, a princípio, a determinação de exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes. 3. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Enunciado 380 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1400281, 07156585620208070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 10.2.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 25.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade do direito e ambos são requisitos cumulativos. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator